Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726208-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, ILDEMAR LUIZ DA SILVA FREITAS EMBARGADO: ILDEMAR LUIZ DA SILVA FREITAS, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravado embargante, ao apresentar contrarrazões (ID 31229077) aos embargos de declaração do agravante, formula pedido de condenação do ex adverso ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC. Diante disso e considerando princípio constitucional do contraditório, concedo ao agravante embargante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste, sob pena de preclusão. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora